Tribunal: TJDFT
Processo: 0731138-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731138-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TRANSMAC TRANSPORTE E COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA, TRANSMAC TRANSPORTE E COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SITUAÇÃO “INAPTA”. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que agiu-se com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. A mera situação de “inapta” registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio. Precedente. TJDFT. 3. Sobressai, na espécie, a impossibilidade de automático redirecionamento da execução fiscal ao sócio, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que este conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócio, bem assim de sua responsabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 135, caput e inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando que cabe ao dirigente da sociedade o ônus de provar que a dissolução se deu de forma regular e não à fazenda pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, caput e inciso III, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024